Tribunal: TJSP
Processo: 1500678-09.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Furto qualificado – Art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal – Absolvição ante a insuficiência probatória – Incogitável – Robusto acervo de provas – Depoimentos colhidos da vítima e dos policiais mostraram-se uníssonos e coerentes – Réu detido em posse de parte da res furtiva, imediatamente após o cometimento do delito, ainda no local do ocorrido – Houve confissão integral dos fatos pelo

Ementa:
Furto qualificado – Art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal – Absolvição ante a insuficiência probatória – Incogitável – Robusto acervo de provas – Depoimentos colhidos da vítima e dos policiais mostraram-se uníssonos e coerentes – Réu detido em posse de parte da res furtiva, imediatamente após o cometimento do delito, ainda no local do ocorrido – Houve confissão integral dos fatos pelo ora apelante, sob o crivo do contraditório – Fixação da pena-base no mínimo legal – Requisitos do art. 59 do CP não se mostraram favoráveis ao acusado – Prática delitiva acarretou grave prejuízo à vítima, tendo em vista o valor dos objetos levados pelos demais furtadores, não identificados, e a destruição causada no estabelecimento – Ofendido arcou com o elevado prejuízo causado, avaliado em torno de R$ 37.000,00 – Réu possui condenações anteriores, revelando que o apelante faz do crime seu modo de vida – Estabelecimento de regime mais brando para início do cumprimento da reprimenda – Inadequado – Réu triplamente reincidente – Medida diversa da definida na r. sentença se mostraria incompatível com o caráter coercitivo da reprimenda – Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.